Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727988-22.2019.8.07.0000 Agravante(s) DANIEL SALOMAO BARRENECHEA e TALITA PIRES GUMZ BARRENECHEA Agravado(s) JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Consoante certidão de ID 13531226 emitida pela Secretaria desta Segunda Turma Cível, não consta dos autos o endereço dos agravados, de modo que não foi possível proceder à intimação deles. A par de tal quadro, intime-se a parte agravante para informar o endereço atualizado dos agravados no prazo de cinco dias úteis. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora